Tribunal: TJDFT
Processo: 0726393-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726393-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO EMBARGADO: MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de novembro de 2021 11:46:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador